Tribunal: TJDFT
Processo: 0727956-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727956-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: THAIS COSTA RABELLO LEITE, ALICE VITORIA COSTA RABELLO LEITE AGRAVADO: MOACYR RABELLO LEITE NETO Despacho Trata-se de agravo interno interposto por Alice Vitoria Costa Rabello Leite e Thaís Costa Rabello Leite (ID no 19188477, págs. 1-10) contra decisão desta Relatoria que indeferiu a antecipação de tutela recursal (ID no 18397183, págs. 1-4). Intime-se o agravado, Moacyr Rabello Leite Neto, para, querendo e no prazo legal, manifestar-se em contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II do CPC. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 1o de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO